Tribunal: TJSP
Processo: 1023918-64.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida que a autora não reconhece e alega ter sido erroneamente atribuída pela ré ao seu nome. Sentença que indeferiu a inicial tendo em vista que a autora não a emendou para trazer documentos essenciais ao prosseguimento do feito. Apelo da autora. Inconformismo injustificado. Extinção bem decretada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida que a autora não reconhece e alega ter sido erroneamente atribuída pela ré ao seu nome. Sentença que indeferiu a inicial tendo em vista que a autora não a emendou para trazer documentos essenciais ao prosseguimento do feito. Apelo da autora. Inconformismo injustificado. Extinção bem decretada. Indícios de advocacia predatória. Inteligência do Comunicado 02/2017 do NUMOPEDE. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.